Tribunal: TRF3
Processo: 5000247-64.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
421/575)

5000247-64.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000247-64.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios a serem sanados no acórdão embargado.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

4. No caso em exame, não há contradição alguma entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão. Outrossim, não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada.

5. Descabe a oposição de embargos de declaração com objetivo de modificar a decisão, alegando questões sobre as quais o julgado se manifestou.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a reanálise do mérito da demanda.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000247-64.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos de declaração opostos por APELANTE: ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA., em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de vícios a serem sanados no acórdão ora embargado.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6), obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc."

No caso em exame, não há contradição alguma entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão. Outrossim, não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada.

Descabe, dessa forma, a oposição de embargos de declaração com objetivo de modificar a decisão, alegando questões sobre as quais o julgado se manifestou.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma, conforme ementa que se segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I - Arguição de irregularidade no julgado que não se justifica, tendo em vista exegese clara e inteligível da matéria aduzida constante do Acórdão. II - A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juiz considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos. III - Hipótese de acórdão que julgou agravo legal interposto de decisão proferida com fundamento de jurisprudência dominante, ao invocar-se dispositivos legais ou outros precedentes o que se põe sendo questão atinente ao valor das conclusões do Acórdão e não são os embargos declaratórios meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões decididas. IV - Embargos rejeitados. (Processo no2012.61.00.000643-1-SP- Embargos de Declaração em Apelação/ Reexame Necessário- Relator Desembargador Federal Peixoto Junior- TRF 3a Região. Data da decisão: 21/07/2015- Data de Publicação: 31/07/2015)."

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios a serem sanados no acórdão embargado.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

4. No caso em exame, não há contradição alguma entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão. Outrossim, não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada.

5. Descabe a oposição de embargos de declaração com objetivo de modificar a decisão, alegando questões sobre as quais o julgado se manifestou.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a reanálise do mérito da demanda.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão